Tribunal: TCU
Processo: 010.385/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades na destinação de recursos repassados ao Município de Cabo Frio/RJ.

Inteiro teor:
Acórdão 4945/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação encaminhada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer, com solicitação de auditoria sobre a destinação de recursos ao Município de Cabo Frio pelo Ministério da Saúde, a fim de apurar os seguintes pontos: a) verificar os critérios técnicos e objetivos utilizados pelo Ministério da Saúde para a destinação dos recursos ao município de Cabo Frio/RJ; b) analisar se o processo de decisão foi conduzido de forma transparente e imparcial; c) investigar a possível influência da Ministra Nísia Trindade na destinação desses recursos; e d) monitorar e avaliar a aplicação dos recursos para assegurar que estão sendo utilizados de maneira eficiente. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que a iniciativa para propor a realização de inspeções e auditorias não compete a deputado federal, mas à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Congresso Federal, à Comissão Técnica ou de Inquérito, no caso de iniciativa advinda do Poder Legislativo, conforme previsto no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 e no art. 1o, inciso II, do RI/TCU; considerando, entretanto, o interesse público presente no assunto e que o TCU já possui processo em andamento (TC Processo 000.179/2024-8 ) tratando do mesmo tema, qual seja, investigar possíveis condutas atentatórias à moralidade administrativa na nomeação do filho da Ministra da Saúde, sra. Nísia Trindade, como Secretário de Cultura do Município de Cabo Frio/RJ, um mês após o Ministério da Saúde ter liberado R$ 55,4 milhões à municipalidade; considerando que, dessa forma, cabe propor a conexão desta representação em relação ao TC Processo 000.179/2024-8 , assim como deve haver o apensamento ao referido processo em curso, uma vez que esses autos se encontram em estágio processual mais avançado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e nos arts. 36 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) reconhecer a conexão deste processo com o TC Processo 000.179/2024-8 , nos termos do art. 17 da Resolução-TCU 346/2022 e, diante disso, apensá-lo ao referido processo; c) comunicar esta decisão ao representante. 1. Processo TC- Processo 010.385/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Cabo Frio/RJ. 1.2. Representante: Deputado Federal Gustavo Gayer. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.